Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003565-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo sócio executado em ação de execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de arguição da ilegitimidade passiva do sócio-executado em sede de exceção de pré-executividade, diante da alegação de ausência de conduta dolosa ou antijurídica que pudesse justificar sua responsabilização tributária nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).
4. No caso concreto, o nome do agravante consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pelo débito tributário. Nos termos do artigo 204 do CTN, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que ensejariam sua responsabilização tributária, o que exige produção probatória incompatível com a via eleita.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 108) é clara ao vedar o uso de exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade de sócio nos casos em que a matéria demanda maior debate fático-probatório.
6. Considerando a presunção relativa de legitimidade da CDA, a análise da questão deve ser realizada por meio de embargos à execução, e não pela via excepcional da exceção de pré-executividade.
7. A decisão monocrática atacada está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, sendo desnecessário levar a questão ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
9. Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir responsabilidade tributária de sócio quando a matéria demanda dilação probatória, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III e art. 204; CPC/2015, art. 932, IV, a; Súmula 393/STJ; Tema 108 do STJ (REsp 1.110.925/SP).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1153333/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/10/2010; STJ, AgInt no REsp 1795768/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, para retificar a decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Execução fiscal nº. 0000335-64.2009.8.11.0020
, que não conheceu da exceção de pré-executividade interposta pelo agravante.

Assegura que a questão acerca da ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e não está sujeita a coisa julgada. Ademais, o acórdão do agravo de instrumento nº 1003658-42.2017.8.11.0000 não adentrou no mérito da ilegitimidade, mas sim sobre a inadequação da via eleita para questionar a matéria. Logo, não há óbice para afastar a análise da exceção de pré-executividade.

Assevera que para que ocorra a responsabilidade tributária do sócio e por consequência a sua habilitação no polo passivo da demanda, deve restar claramente comprovada a sua conduta antijurídica e dolosa na administração da empresa. Porém, em momento algum ocorreu qualquer apuração das referidas condutas para responsabilizar o agravante como devedor solidário do crédito tributário a afastar a responsabilidade do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, ou a reforma da decisão monocrática para exclusão do Agravante do polo passivo da Execução fiscal e, por consequência, arbitre os honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §3º do Código processual Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Depois de declarada suspeição da Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, os autos foram redistribuídos e submetidos a esta relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo recorrente, e manteve a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade
.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.679.877,49: um milhão seiscentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa atualizada nº 20084256,

Primeira Instância,
Id. 140702767 – fls. 2), em que a inicial foi protocolada em 03 de fevereiro de 2009 (
Primeira Instância,
Id. 65407284 – fls. 12) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 5 de março do mesmo ano (
Primeira Instância
, Id. 65407284 – fls. 18).

O agravante opôs exceção de pré-executividade para que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva (Primeira Instância, Id. 65407284 – fls. 391/402).

Em 14 de fevereiro de 2017, foi prolatada sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva (Primeira Instância, Id. 65407284 – fls. 526).

Por outro lado, o entendimento desta Câmara julgadora no agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, proferiu-se a seguinte decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA - INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1003658-42.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, na data de 26 de agosto de 2019, em acórdão proferido, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pelo não cabimento de exceção de pré-executividade nos casos que demandem produção de provas.

Eis o teor da Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO NAS HIPÓTESES QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE REPETITIVO: RESP 1.110.925/SP, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 4.5.2009. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. Não é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória, tal como ocorre na espécie, em que se pretende discutir a responsabilidade tributária de sócio que figura como responsável na CDA em Execução Fiscal, uma vez que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. Precedente: REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do Código Buzaid.
2. In casu, o Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, consignou que não se comprovou prima oculi que não agiu na forma do art. 135, III do CTN, motivo pelo qual a verificação a respeito da responsabilidade do sócio da empresa executada demandaria dilação probatória, o que desautoriza a utilização da exceção de pré-executividade.
3. Esses aspectos não podem ser revisados em sede de Recurso Especial, uma vez que é vedado, na instância extraordinária, o reexame do acervo fático-probatório, ou, ainda, alterar as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no Resp 1795768/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

Por conseguinte, o agravante utilizou-se novamente de exceção de pré-executividade para apreciação do mérito (Primeira Instância, Id. 122558570).

A decisão agravada, proferida em 05 de dezembro de 2013, não conheceu a exceção de pré-executividade “eis que a matéria ventilada foi arguida noutra oportunidade (id 65407284, fls. 391/402), sendo rechaçada pelo e. TJMT em sede de agravo de instrumento (Id 65407285, fls. 77/78)” (Primeira Instância, Id. 135776249).

Por sua vez, Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva figura na certidão de dívida ativa nº 20084256 na condição de coobrigado.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio “agiu de conduta antijurídica e dolosa na administração da empresa”, é certo que, em execução fiscal, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso, em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1110925/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 108):

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. (STJ, Primeira Seção, tese fixada no julgamento do REsp 1110925/SP recurso repetitivo, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2009). [sem negrito no original]

Ademais, o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócios que figuram como coobrigados na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daqueles demandam maior debate elucidativo dos fatos.

Em conclusão, o recurso é contrário a Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, a autorizar decisão monocrática do relator.

Essas, as razões porque, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, a, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso.”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025